Tribunal: TJMT
Processo: 1036871-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036871-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (AGRAVANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGADA NULIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 862 DO CPC – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – FÉ PÚBLICA DOS ATOS JUDICIAIS – REGULARIDADE DA PENHORA – LITIGÂNCIA PROCESSUAL INADEQUADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora não incidiu sobre universalidade de bens organizados em estabelecimento empresarial, mas sobre semoventes individualizados pertencentes a pessoas físicas, o que afasta a incidência do art. 862 do CPC.

A ausência de GTA não invalida o transporte quando este decorre de ordem judicial, prevalecendo a autoridade jurisdicional sobre a administrativa.

A presunção de veracidade dos atos do oficial de justiça somente é afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1036871-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER, RICARDO BRONNER

AGRAVADO:

MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo (tutela antecipada), interposto por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER
,
JÉSSICA BRONNER
e
RICARDO BRONNER
— em recuperação judicial, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Guilherme Carlos
Kotovicz
,
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1001365-51.2025.8.11.0087, proposta por
MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN
,
que
rejeitou integralmente as impugnações apresentadas pelos executados, mantendo a constrição dos bens penhorados.

Nas razões do agravo, os recorrentes desenvolvem, de modo detalhado, os seguintes pontos: reafirmam o cabimento do agravo (art. 1.015, par. único, CPC) e a interposição tempestiva, consoante a linha do tempo processual indicada.

Sustentam que a penhora recaiu majoritariamente sobre semoventes integrantes de atividade rural empresarial dos agravantes, motivo pelo qual o juízo deveria ter nomeado administrador-depositário e exigido a apresentação de plano de administração em 10 dias, ouvindo as partes (caput e §1o), bem como oportunizado ajuste entre as partes sobre a forma de administração e escolha de depositário, para posterior homologação (§2o).

Alegam que nenhuma dessas etapas foi observada, e que o equívoco da decisão agravada está em qualificar os bens como “propriedade pessoal de pessoas físicas”, quando, na realidade, os agravantes são produtores rurais registrados na JUCEMAT e equiparados a empresários (art. 971 do CC), compondo grupo econômico em recuperação judicial, de modo que o conjunto de semoventes integra o estabelecimento agrícola.

Para amparar a natureza empresarial do produtor rural e a competência/centralização dos atos constritivos, citam precedente do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp
no.
1.954.239/MT,
DJe
27/04/2022). Requerem, pois, a nulidade da penhora/remoção por inobservância do rito do art. 862
, do CPC.

Afirmam que os animais foram removidos sem as Guias de Trânsito Animal no ato do transporte, tendo sido emitidas apenas em 02/07/2025, mais de dez dias após a diligência (18 a 22/06/2025), conforme histórico analítico do INDEA-MT e tabela de consolidação juntados.

Sustentam que o Manual de Procedimentos para o Trânsito de Bovinos e Bubalinos (MAPA) veda a emissão de GTA para regularização
ex
post de saldos, por gerar inconsistências no controle sanitário, o que evidenciaria a ilegalidade do transporte executado e imporia a nulidade dos atos de penhora/remoção.

Postulam tutela antecipada para revogar imediatamente os atos expropriatórios e determinar a devolução dos bens apreendidos, apontando a probabilidade do direito na dupla ilegalidade (inobservância do art. 862 do CPC e do art. 22 da Lei
no.
7.138/1999) e o perigo de dano na manutenção da apreensão de 456 semoventes — seres vivos que demandam alimentação, cuidados veterinários e controle sanitário contínuos — sem informação clara sobre a localização e condições atuais, com risco de prejuízo irreparável ao rebanho e à atividade rural.

E no mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da penhora e remoção por inobservância do art. 862 do CPC; e, em capítulo autônomo, (
iii
) reconhecimento de nulidade também pela ausência de GTA no transporte dos animais, em violação ao art. 22 da Lei
no.
7.138/1999/MT e às diretrizes do Manual do MAPA (
I
d. 323542391).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 323819875).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
24
/
10
/
2025
, conforme decisão Id.
325346374
.

O agravado
MARCO AURÉLIO MOSCON ZAMIGNAN
apresenta
contraminuta
ao agravo de instrumento interposto pelos executados, sustentando, de início, que a execução decorre de instrumento particular de confissão de dívida regularmente firmado, cujo inadimplemento ensejou a constrição de bens suficientes à garantia do juízo.

Relata que a diligência de penhora foi realizada pelo Oficial de Justiça de forma absolutamente regular, com lavratura do auto respectivo e elaboração do laudo de avaliação, não havendo qualquer irregularidade apta a macular a execução.

Ressalta que os executados já haviam apresentado impugnações anteriores contra a diligência, as quais foram rejeitadas tanto pelo magistrado de primeiro grau quanto por esta Colenda Câmara, conforme se verifica do julgamento do Agravo de Instrumento no
.
1023525-40.2025.8.11.0000, decisão que enfrentou e afastou integralmente as alegações então formuladas.

Apesar disso, afirmam os executados, novamente, supostas irregularidades na diligência, alegando mortes de animais, danos à plantação, arrombamento de instalações, ausência de Guias de Trânsito Animal, descumprimento do art. 862 do Código de Processo Civil e necessidade de plano de administração dos bens apreendidos.

Em resposta, o agravado enfatiza que o magistrado singular examinou detidamente tais questões, registrando que já havia analisado a conduta do Oficial de Justiça em momento anterior, concluindo pela completa regularidade dos atos praticados, o que foi reiterado ao rejeitar a nova impugnação.

A decisão agravada, segundo destaca, expôs, com profundidade, que as fotografias apresentadas pelos executados não contêm qualquer elemento identificador que permita relacionar os óbitos alegados à diligência, sendo que, no caso de um dos animais, o avançado estado de decomposição revela que a morte é anterior aos atos executivos, não havendo nexo temporal ou causal com a presença da equipe de penhora.

O agravado argumenta também que os supostos danos à plantação, além de ínfimos e não demonstrados, devem ser objeto de ação autônoma, por não se tratar de matéria passível de discussão na via estreita da execução.

Quanto ao alegado arrombamento, assevera que as imagens juntadas não comprovam qualquer violação de estruturas, inexistindo prova mínima capaz de infirmar a fé pública que ampara os atos do Oficial de Justiça.

Aduz que o laudo avaliativo elaborado está em conformidade com os critérios técnicos aplicáveis à avaliação de semoventes, contemplando espécie, idade, sexo e condições físicas, inexistindo qualquer irregularidade.

Acrescenta que a ausência de documentação genealógica dos touros nelore não compromete o resultado da avaliação, considerando que tais documentos não foram disponibilizados na diligência e não possuem, necessariamente, repercussão significativa na precificação.

No tocante à ausência de GTA, sustenta que o transporte dos semoventes ocorreu em cumprimento de ordem judicial, situação que se sujeita a regime jurídico distinto daquele
próprio das transações comerciais fiscalizadas pelo INDEA, sendo evidente que a fiscalização administrativa não pode se sobrepor à autoridade jurisdicional no cumprimento de atos executivos regularmente determinados.

Cita, inclusive, trecho da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, reforçando que tal alegação não configura nulidade processual.

Em relação ao art. 862 do CPC, o agravado reforça que não há qualquer pertinência de sua aplicação ao caso concreto, uma vez que a penhora não recaiu sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, mas sobre semoventes individualizados, pertencentes ao patrimônio pessoal dos executados.

Dessa forma, não há universalidade de bens organizada nem estrutura empresarial a justificar a nomeação de administrador-depositário ou a exigência de plano de administração, aplicando-se, portanto, o regime geral previsto nos
arts
. 839 e 840 do CPC, que autorizam a manutenção dos bens em poder do exequente quando inexistente depositário judicial.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, reconhece a plena possibilidade de o exequente ser nomeado depositário de semoventes, citando julgado recente da Terceira Câmara de Direito Privado.

Diz também que eventual existência de penhor prévio em favor do Banco do Brasil não impede a constrição realizada, porque os documentos apresentados pelos executados tratam de gravames genéricos e não individualizam os animais apreendidos, inexistindo prova de coincidência entre os bens constritos e os eventualmente vinculados ao credor financeiro.

Assim, eventual conflito entre credores deve ser solucionado pela via própria, não sendo lícito aos executados invocarem direito alheio, conforme dispõe o art. 18 do CPC.

Por fim, o agravado destaca que a conduta processual dos executados evidencia resistência injustificada ao cumprimento da execução e tentativa de tumultuar o regular andamento do processo, mediante acusações graves sem lastro probatório e apresentação de impugnações repetitivas e infundadas. Embora o juízo de origem tenha optado por não aplicar penalidades por litigância de má-fé, a postura dos executados revela comportamento processual inadequado, o qual já foi devidamente esclarecido e desestimulado pela decisão recorrida.

Ao final, requer o agravado a manutenção integral da decisão combatida, afirmando que ela se encontra alinhada aos fatos, às provas e à legislação aplicável, devendo o agravo ser integralmente desprovido
(
I
d.
325210371
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a verificar se a decisão interlocutória que rejeitou as impugnações opostas pelos executados e manteve a constrição dos semoventes deve ser reformada, diante das alegações de nulidade da penhora por inobservância do art. 862 do Código de Processo Civil, ausência de Guias de Trânsito Animal no momento da remoção dos bens, supostos danos decorrentes da diligência e alegada essencialidade dos animais à atividade rural desenvolvida pelos agravantes, os quais afirmam ostentar a condição de produtores rurais equiparados a empresários, inclusive em recuperação judicial.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Registro, de início, que este juízo já se manifestou anteriormente sobre questionamentos à conduta do oficial de justiça (ID 198088309), ocasião em que se rejeitou alegações de excesso procedimental, concluindo-se pela regularidade da atuação do auxiliar da Justiça. Naquela oportunidade, verificou-se que os elementos probatórios apresentados não demonstravam qualquer impropriedade, prevalecendo a presunção de legalidade que acompanha os atos oficiais.

Tal antecedente reforça a necessidade de extremo rigor na análise de novas alegações contra o mesmo servidor, exigindo-se prova inequívoca e robusta para eventual desconstituição da presunção legal.

A fé pública dos serventuários da justiça, especialmente dos Oficiais de Justiça, é reconhecida no âmbito processual civil, conferindo presunção juris tantum de veracidade e autenticidade às certidões e atos por eles praticados. Isso significa que as informações certificadas por esses serventuários gozam de presunção de veracidade, cabendo à parte que pretende desconstituí-las a apresentação de provas concretas e robustas em contrário. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme destacado no julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.687.352/MG, que reforça a necessidade de prova para afastar a presunção de fé pública do Oficial de Justiça.

Esse o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota
fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário
doJudiciário
goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ,
AgRg
no
AREsp
389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma,
DJe
de 10/10/2014). 3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.687.352/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 8/3/2018.)

II - ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DOS EXECUTADOS

2.1 - Das Alegadas Mortes de Animais

Os executados sustentam ter ocorrido óbito de dois bovinos durante o período da diligência, apresentando material fotográfico como evidência (
IDs
199552362, 199552363, 199552365 e 199552366). Todavia, a documentação apresentada não oferece suporte probatório adequado para as conclusões pretendidas.

Quanto ao primeiro animal, as imagens fotográficas carecem de elementos identificadores básicos (coordenadas geográficas,
timestamp
, etc.), diferentemente dos demais registros juntados aos autos. Tal peculiaridade compromete significativamente a credibilidade da alegação, impossibilitando estabelecer nexo temporal ou espacial com os atos executivos. Já com relação
aosegundo
, o grau avançado de decomposição retratado nas fotografias (
IDs
199552365 e 199552366) indica possível data de óbito substancialmente anterior ao período das diligências. A tentativa de correlacionar tal achado com a presença do oficial e do exequente constitui inferência logicamente insustentável.

Sobre a alegada churrasqueira (ID 199554020), o próprio laudo do oficial esclarece a aquisição regular de carne junto a terceiros para alimentação da equipe (ID 198368700). A
montagem de estrutura para preparo de alimentos constitui atividade lícita e necessária, não configurando qualquer irregularidade procedimental.

2.2 - Dos Supostos Danos à Plantação e arrombamento

A documentação fotográfica apresentada (ID 199554021, 199554022, 199554023, 199552376, 199552378 e 199552379) retrata área de dimensão restrita da área supostamente afetada, sendo inviável aferir a existência de prejuízos relevantes aos executados. Ademais, ainda que o fosse, cabe a parte executada se valer de ação autônoma para comprovar a existência de danos e prejuízos, o que é incabível na via estreita da ação executiva.

2.3 - Da Questão dos Alegados Arrombamentos

A parte executada acostou vídeo (ID 199552385) e foto de cadeados (ID 199552385). Contudo, não é possível afirmar que as estruturas de acesso aos locais de penhora encontravam-se obstruídas ou com fechamentos e foram arrombados na diligência. Portanto, não há verossimilhança acerca da alegação do emprego de arrombamento.

III - DOS ASPECTOS PROCEDIMENTAIS QUESTIONADOS

3.1 - Da Adequação do Laudo Avaliatório

O laudo elaborado pelo oficial (ID 198368715) atende aos padrões usuais para avaliação de semoventes, contemplando critérios objetivos (espécie, idade, sexo, condições físicas, se parida com bezerro ou solteira,
etc
) suficientes para determinação do valor de mercado.

A ausência de documentação genealógica dos touros nelore não compromete a validade da avaliação, considerando que tais certificados não foram disponibilizados durante a diligência não contêm necessariamente dados valorativos que alterariam substancialmente o resultado. Portanto, a precificação baseou-se em parâmetros técnicos reconhecidos no mercado pecuário. Ademais, em sua impugnação o executado não impugnou especificamente o valor atribuído aos touros no laudo.

3.2 - Da Documentação de Trânsito Animal

A natureza judicial da apreensão confere regime jurídico específico aos procedimentos de transporte, dispensando formalidades administrativas ordinárias aplicáveis às operações comerciais privadas.

A competência fiscalizatória do INDEA refere-se ao controle sanitário regular, não se sobrepondo à autoridade judicial no cumprimento de ordens executivas. A regularização documental posterior constitui procedimento administrativo comum, não invalidando os atos praticados.

3.3 - Da Aplicabilidade do Art. 862, CPC - Estabelecimentos vs. Bens Individuais

Os executados alegam descumprimento do art. 862 do CPC, que disciplina a penhora quando recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.

O referido artigo estabelece: "Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário".

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a primeira parte
refere-se
especificamente a estabelecimentos empresariais (complexo organizado de bens), enquanto a segunda parte trata de bens específicos (semoventes, plantações, edifícios em construção) quando integram o estabelecimento.

No presente caso, a penhora não incidiu sobre estabelecimento empresarial, mas sim sobre bens de propriedade pessoal dos executados pessoas físicas. Não há universalidade empresarial sendo constrita, mas apenas semoventes individualizados do patrimônio particular dos devedores.

Portanto, aplica-se o regime geral dos
arts
. 839 e 840 do CPC, que disciplinam o depósito de bens móveis em execuções ordinárias.

O art. 840 do CPC estabelece ordem preferencial para nomeação de depositário:

"Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

(...)

II -
os
móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

§ 1o No caso do inciso II do
caput ,
se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

Nesse sentido, o entendimento do TJMT confirma a plena regularidade da nomeação do credor como depositário, especialmente quando presentes circunstâncias que recomendem tal medida. Vejamos:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo previsão legal de depósito de bens móveis e semoventes penhorados, preferencialmente, perante o depositário judicial ou, em não havendo, perante o exequente, não há se falar em irregularidade na nomeação do credor como depositário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10145696920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA REMOÇÃO DOS BENS PENHORADOS EM FAVOR DO EXECUTADO – MAQUINÁRIO - RISCO DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA – ARTIGOS 839 E 840, AMBOS DO CPC/15 – EXECUTADO EM NÍTIDA INSOLVÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Da leitura do art. 839 do CPC/15, infere-se que, o depósito de bens é uma das medidas que dão efetividade à penhora, enquanto o art. 840 arrola os bens passíveis de depósito e, também, que o encargo de depositário seria do credor, exceto se houver anuência deste para que tal encargo seja do executado, o que não ocorreu no caso. Ademais, em se tratando de bem móvel de fácil comercialização (trator agrícola) e estando o executado em nítida insolvência, é mais que
justificável que os bens devam ficar depositados em mãos o credor, ainda que essencial para o devedor, a fim de garantir o pagamento da dívida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022185-32.2023.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

IV - DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS EXECUTIVOS

4.1 - Princípio da Menor Onerosidade e Ordem de Penhora (Art. 835, CPC)

Não ocorreu violação ao princípio estabelecido no art. 805, CPC, considerando que a penhora recaiu sobre bens móveis, ocupando posição intermediária na gradação legal de preferência; não foram identificados bens prioritários (numerário,
títulos, etc.
) no patrimônio dos executados; os devedores não ofereceram alternativas menos gravosas durante a diligência; a essencialidade eventual dos bens para a atividade empresarial não impede a constrição, podendo ser discutida em sede própria

A sequência legal foi adequadamente observada, considerando a inexistência de bens preferenciais disponíveis e a natureza dos ativos identificados na propriedade. Assim,
adiscricionariedade
técnica do oficial de justiça, dentro dos parâmetros legais, deve ser respeitada quando não demonstrado abuso manifesto.

V - DA QUESTÃO DAS GARANTIAS PREEXISTENTES

As certidões de registro de penhor apresentadas (
IDs
199552389 e 199552381) não individualizam especificamente os animais objeto da presente constrição, tratando-se de gravames genéricos sobre o rebanho.

Considerando o número total de 1.587 cabeças de gado cadastradas no nome dos executados, conforme extrato do INDEA em 18/06/2025 (ID 200204135) a quantia que figura como garantia bancária, não restou comprovada coincidência entre os bens apreendidos e aqueles especificamente vinculados ao credor financeiro.

Afora isso, eventual conflito entre credores deve ser dirimido entre os interessados, não cabendo aos executados
invocar
direito de terceiros (art. 18, CPC). O Banco do Brasil, se entender pertinente, poderá interpor embargos de terceiro para proteção de seus interesses.

VI - DA CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA INADEQUADA

A análise detida das alegações apresentadas revela padrão de conduta processual inadequado, caracterizado por formulação de acusações graves desprovidas de substrato probatório consistente; apresentação de documentação de credibilidade questionável (fotografias sem identificação, evidências anacrônicas); tentativa de descredibilizar servidor público mediante alegações inconsistentes; procrastinação injustificada do feito mediante questionamentos meramente protelatórios e resistência sistemática ao cumprimento de determinações judiciais. Tais comportamentos enquadram-se, em tese, nas hipóteses dos incisos I, II e V do art. 80 do CPC.

Contudo, considerando que os executados
encontram-se
em recuperação judicial, atravessando momento de especial dificuldade econômico-financeira, e que a complexidade da matéria executiva pode gerar interpretações divergentes sobre os procedimentos adotados, entendo por bem não aplicar, neste momento, as sanções por litigância de má-fé.

Ademais, o caráter educativo desta decisão, que esclarece detalhadamente os aspectos jurídicos controvertidos, cumpre função pedagógica suficiente para orientar futuras condutas processuais, dispensando medidas punitivas adicionais.

A aplicação do princípio da proporcionalidade recomenda que eventuais sanções sejam reservadas para casos de reiteração de comportamentos inadequados ou quando restar inequivocamente demonstrada a intenção deliberada de tumultuar o processo.

Por fim, o deferimento integral dos pedidos do exequente e a rejeição completa das alegações dos executados já constituem consequência natural suficiente para o caso, preservando a
efetividade da tutela jurisdicional sem necessidade de agravamento das penalidades.

POSTO ISSO, após minuciosa análise dos elementos carreados aos autos e das manifestações das partes
, REJEITO INTEGRALMENTE as impugnações e questionamentos apresentados pelos executados
, pelos fundamentos expostos.

Mantida a suspensão processual determinada anteriormente (ID 198674200) pelo prazo de 180 dias, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Comunique-se ao juízo da recuperação judicial sobre a manutenção da constrição e a disponibilidade dos bens para eventual análise de essencialidade

Intimem-se.

Cumpra-se
.
”

De início, impõe-se consignar que a decisão agravada
revela-se
amplamente fundamentada, tendo enfrentado, de maneira minuciosa e coerente, todos os argumentos deduzidos pelos executados, com adequada valoração do conjunto probatório e correta subsunção dos fatos à legislação aplicável, inexistindo qualquer vício capaz de macular sua validade.

No que concerne às alegações de
irregularidades na diligência de penhora
, especialmente quanto à suposta morte de animais, danos à plantação e arrombamento de instalações, verifica-se que tais assertivas não encontram respaldo probatório idôneo.

As fotografias e vídeos juntados carecem de elementos mínimos de identificação temporal e espacial, não sendo aptos a estabelecer nexo causal entre os fatos narrados e a atuação do Oficial de Justiça.

Ademais, conforme bem destacado pelo magistrado singular, uma das imagens revela animal em avançado estado de decomposição, circunstância que, longe de corroborar a tese recursal,
indica óbito anterior à diligência, afastando qualquer imputação de responsabilidade aos atos executivos.

Quanto aos alegados
danos à lavoura e arrombamentos
, além da fragilidade da prova apresentada, trata-se de matéria que, se existente, deve ser discutida em ação própria, não se mostrando compatível com a via incidental da execução.

Registre-se, ainda, que os atos praticados pelo Oficial de Justiça gozam de fé pública, possuindo presunção
juris tantum
de veracidade, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que as certidões e atos dos serventuários da Justiça prevalecem até prova inequívoca de sua falsidade ou inexatidão, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SOJA. PROPRIEDADE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE
. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. (...) Tese de julgamento: "1.
A certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova documental idônea.
2. A comprovação da propriedade do bem penhorado por meio de documentos hábeis autoriza a procedência dos embargos de terceiro. 3. O reconhecimento de fraude à execução exige prova robusta, competindo ao exequente o respectivo ônus probatório." “Não devem ser acolhidos os embargos de declaração,
quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, 674 e 1.022. Jurisprudência relevante: (N.U 0002309-61.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025); (N.U 1008730-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020,
Publicado
no DJE 20/08/2020)
.
”
(N.U 1013635-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

No tocante à alegada
irregularidade do laudo de avaliação
, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

O documento elaborado observou critérios técnicos adequados à avaliação de semoventes, considerando espécie, idade, sexo e condições físicas dos animais, elementos suficientes para a formação do valor de mercado.

A ausência de documentação genealógica dos touros, além de não ter sido oportunamente apresentada no momento da diligência, não inviabiliza a avaliação realizada, tampouco foi demonstrado, de forma concreta, que tal ausência implicaria alteração relevante nos valores atribuídos.

Ademais, os executados sequer impugnaram especificamente os valores individualizados constantes do laudo, limitando-se a alegações genéricas de nulidade.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM SUPERAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO OU PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) “1.
A avaliação pericial judicial, regularmente realizada por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não podendo ser desconstituída por mera discordância quanto ao valor atribuído
.

A inexistência de vício técnico ou erro material, somada à ausência de prova técnica independente e concreta, impõe a manutenção do laudo homologado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 473, II, e 1.019, I.
”

(N.U 1028461-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

No que se refere à
ausência de Guias de Trânsito Animal no momento da remoção dos semoventes
, também não prospera a insurgência.

O transporte dos animais decorreu de ordem judicial regularmente expedida, submetendo-se a regime jurídico próprio, que não pode ser confundido com aquele aplicável às operações comerciais privadas fiscalizadas pelo órgão administrativo.

Eventual regularização documental posterior não tem o condão de infirmar a validade dos atos executivos, sobretudo porque a fiscalização sanitária não se sobrepõe à autoridade jurisdicional no cumprimento de decisões judiciais.

Não se evidencia, portanto, qualquer nulidade processual apta a ensejar a desconstituição da penhora.

A principal tese recursal, relativa à suposta obrigatoriedade de observância do procedimento previsto no art. 862 do Código de Processo Civil
1
, igualmente não merece acolhimento.

Embora referido dispositivo faça menção à penhora de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como de semoventes, sua correta interpretação sistemática conduz à conclusão de que a nomeação de administrador-depositário se impõe quando a constrição recai sobre um complexo organizado de bens, caracterizador de estabelecimento empresarial, ou quando os bens específicos integrem tal universalidade.

No caso concreto, contudo, a penhora incidiu sobre semoventes individualizados, pertencentes ao patrimônio pessoal dos executados, pessoas físicas, não havendo demonstração de que os animais constituam, de forma organizada e unitária, um estabelecimento agrícola autônomo objeto da constrição.

Ainda que os agravantes aleguem exercer atividade rural e estejam registrados como produtores rurais, tal circunstância, por si só, não transforma automaticamente todo e qualquer bem de sua titularidade em estabelecimento empresarial, tampouco impõe a aplicação indistinta do regime do art. 862 do CPC.

Ausente a constrição de uma universalidade de bens organizada, aplica-se, como corretamente decidido, o regime geral dos
arts
. 839 e 840 do Código de Processo Civil, os quais autorizam, na inexistência de depositário judicial, a manutenção dos bens em poder do exequente, providência que encontra respaldo expresso na legislação e na jurisprudência deste Tribunal.

Nesse contexto, mostra-se legítima a nomeação do credor como depositário dos semoventes, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios que regem a execução.

A alegação de
violação ao princípio da menor onerosidade
também não se sustenta,
pois,
a penhora recaiu sobre bens móveis, em observância à ordem legal, não tendo os executados indicado, de forma concreta e tempestiva, outros bens menos gravosos aptos a garantir a execução, conforme lhes competia.

Por fim, quanto à existência de suposto
penhor anterior
em favor de instituição financeira, bem ponderou o magistrado que os documentos apresentados não individualizam os animais constritos, tratando-se de gravames genéricos sobre o rebanho, inexistindo prova de coincidência entre os bens penhorados e aqueles eventualmente dados em garantia a terceiro.

Eventual conflito entre credores deve ser resolvido pela via própria, não sendo dado aos executados invocar direito alheio, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, constata-se que a decisão agravada
se encontra
em plena consonância com os fatos apurados, com o conjunto probatório produzido e com a legislação processual aplicável, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026